Tribunal: TJMT
Processo: 16802-26.2019.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0016802-26.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Recorrido: VALDIONEI FERNADES DA CUNHA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/10/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E
CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO
COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO
SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da relação contratual ao
argumento de inexistência da instituição de crédito na
data discriminada em contrato colacionado à exordial,
pois, é de conhecimento comum que a instituição “Olé”
surgiu, em fevereiro de 2015, por meio de uma joint
venture entre o Banco Bonsucesso (atual banco BS2) e o
Santander.
2. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido
postula indenização por danos morais e materiais, ao
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em
seu holerite, referente a cartão de crédito que nunca
solicitou/contratou.
3. Caso em que a instituição financeira Recorrida se
desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude
das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”,
devidamente assinado pelo consumidor, bem como
comprovante de Ted no valor de R$ 1.403,18 (mil
quatrocentos e três reais e dezoito centavos), apara conta
de titularidade do Recorrido, agência: 1216, conta
corrente 39047-X, em obediência ao disposto no art. 373,
II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Havendo contrato nos autos com informações claras a
respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro
elemento que possa comprometer a livre manifestação do
consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS
Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).
5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida
a existência da contratação e a legalidade dos descontos,
motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da
instituição financeira a justificar a indenização sob esta
rubrica.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido
VALDIONEI FERNADES DA CUNHA postula indenização por danos
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos
abusivos em seu holerite, referente a cartão de crédito que nunca
solicitou/contratou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração da nulidade do contrato celebrado entre
as partes e condenação da empresa Recorrente BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. na obrigação de fazer o
cancelamento dos descontos na folha de pagamento do consumidor,
bem como, restituição dos valores de valores excedentes e ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S.A. nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Evento 39), o Recorrido VALDIONEI
FERNADES DA CUNHA refuta in totum as razões recursais, requerendo
o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma
Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de
crédito no contrato celebrado entre as partes.

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente
distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional
e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado.
Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada
diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de
reserva de margem de 5% do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não
abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento
mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor
da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de
empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos
autos, constata-se com clareza a indicação do serviço de cartão de
crédito no contrato colacionado pela instituição financeira e a plena
aceitação pela consumidora, não havendo qualquer outro elemento
probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na
contratação do referido serviço.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Senão vejamos:

Logo, dada à comprovação contratual de aquisição do
serviço de cartão de crédito, não há qualquer ilegalidade na sua
cobrança.

Necessário se faz enfatizar que o fato de o empréstimo ter
sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil
da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo,
tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso o
consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que
o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito,
livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato
tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior,
não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo
mensalmente.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se
falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito e muito
menos em indenização por danos morais.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., ante a sua tempestividade e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença
objurgada e, via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTE os
pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º
9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA